Tribunal: TJDFT
Processo: 0744187-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744187-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Brasal Refrigerantes S/A Agravado: Rubens Alves Medeiros D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Brasal Refrigerantes S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Circunscrição Judiciária de Samambaia nos autos do processo no 0707933-23.2019.8.07.0009. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 52422767), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator